Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Questão de ordem. Pedido de desistência do recurso. Finalidade questionável. Homologação indeferida. Mandado de segurança. DIFAL e FECP. Suspensão da exigibilidade mediante depósito. Segurança concedida em parte. Conversão dos depósitos em renda da Fazenda Pública condicionada à apuração dos valores atualizados, incluindo correção monetária e juros legais. Preferência do crédito tributário sobre créditos particulares. Levantamento de valores remanescentes pelo contribuinte somente depois da integral extinção do crédito tributário. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após o trânsito em julgado do mandado de segurança, concedeu em parte a segurança para afastar a exação do Difal e FECP no período de noventa dias da publicação da LC no 190/22 e indeferiu a liberação de valores adicionais a título de correção monetária e juros em favor do contribuinte, até que se ultime a conversão dos demais depósitos em renda para a Fazenda Pública.
II – Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) Desistência recursal submetida ao Colegiado como questão de ordem, diante dos indícios de adoção de estratagema processual com objetivo de evitar a devida apuração do crédito tributário; (ii) Direito aos acréscimos incidentes sobre a conta de depósito judicial, considerando a necessidade de extinção dos créditos tributários mediante adequada conversão em renda a favor da Fazenda Pública.
III – Razões de decidir
3. A desistência do recurso não será homologada se utilizada como mecanismo para frustrar a conversão dos depósitos em renda da Fazenda Pública e evitar o pagamento correto dos encargos legais.
4. O depósito do crédito tributário suspende a sua exigibilidade e, quando corretamente realizado, permite a qualquer das partes o seu levantamento de forma devidamente atualizada. Essa modalidade de depósito assegura proteção recíproca para ambas as partes: se declarada indevida a exação, o contribuinte receberá de volta o depósito, corrigido, sem se sujeitar à via morosa do precatório; sob outro enfoque, se reconhecida a legalidade da cobrança, o depósito se converte em renda para a Fazenda Pública, também com os acréscimos devidos, sem necessidade de cobranças adicionais.
5. No caso, a Fazenda Pública levantou apenas os valores históricos, sem a devida correção pela Selic, circunstância que inviabiliza a extinção integral dos créditos tributários.
6. Somente depois da apuração e atualização do débito tributário, com a integral conversão dos valores devidos em renda para a Fazenda Pública, poderá ser autorizado o levantamento do saldo remanescente pelo contribuinte, observando-se a preferência do crédito tributário sobre créditos particulares.
IV – Dispositivo
7. Questão de ordem acolhida para indeferir a homologação da desistência recursal. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, inciso II; Lei no 6.830/80 (LEF), art. 9o, § 4o, e art. 32, inciso II e § 1a; Lei Complementar Distrital no 435/01, art. 2o, § 2o, na redação dada pela LC no 943/18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 2.172.296-RJ, Min. Rela. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 4/2/25; e TJDFT, APC 0736050-82.2018.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18/9/19.